Tribunal: CARF
Processo: 12448.912160/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.912160/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.034 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/01/2015
COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. ÔNUS
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis e
idôneas, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional.
Quando se trata de direito relativo a tributo sujeito ao regime de retenção na
fonte, é necessário que a fonte pagadora comprove não ter efetuado a retenção
em valor superior ao devido ou que, no caso de tê-la realizado, fez a devolução
ao beneficiário da quantia retida a maior, bem como de ter adotado as demais
providências exigidas pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.912160/2015-18
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.034 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912160/2015-18

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 109-004.330, proferido
pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 95/100).
O Despacho Decisório no de rastreamento 109599213 comunicou a não
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no 08182.19771.090415.1.3.04-7355,
em razão de o DARF discriminado estar integralmente vinculado a débito confessado pelo
sujeito passivo, PA 31/01/2015, Cód. de Receita 0561, no valor de R$ 630.829,93.
Ciente dessa decisão, a interessada manifestou sua inconformidade alegando que
o DARF de R$ 630.829,93, relativo à competência janeiro/2015, no código 0561, foi recolhido
em valor superior ao devido no montante de R$ 69.186,10. Entretanto, como o valor recolhido
coincidiu com o confessado em DCTF, o crédito alegado não foi reconhecido pelo despacho
decisório. Esse erro teria sido corrigido através da retificação da DCTF realizada após ter
tomado ciência da decisão administrativa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 8 de setembro de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 103), apresentou Recurso Voluntário em 14 de setembro de 2021,
assim manejado (fls. 107/115).
Assevera a Recorrente que recolheu o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
código 0561, referente à competência de janeiro de 2015 a maior que o devido. Pagou R$
630.829,93 (doc. 03) ao invés de R$ 561.643,83, que era o valor devido, tendo, portanto,
recolhido o montante indevido de R$ 69.186,10.
Aduz que retificou a DCTF de janeiro de 2015 (doc. 07) para nela constar o valor
do IRRF de R$ 561.643,83 e a DCTF de março de 2015 (doc. 07) para nela constar o montante
do crédito oriundo da compensação no valor atualizado de R$ 70.597,50 informado no
PER/DCOMP (doc. 04).
Afirma que, por equívoco, teria recolhido em duplicidade, nos meses de
dezembro/2014 (doc. 09) e janeiro/2015 (doc. 03), a importância de IRRF de R$ 69.186,10,
tendo retido de seus empregados apenas os montantes de IRRF devidos no mês de janeiro de
2015.
Citando a doutrina, colaciona aos autos novos documentos (docs. 09 a 14) no
intuito de contrapor as novas razões de decidir contidas no r. Acórdão recorrido, lastreadas na
equivocada presunção de o recolhimento a maior do IRRF efetivado pela Recorrente ter se
originado de retenções de IRRF realizadas a maior, quando dos pagamentos e créditos realizados
a favor de terceiros.
Defende que na hipótese dos autos, seria permitida a juntada de documentos
novos com o fim de contrapor as novas razões trazidas pelo r. Acórdão recorrido, conforme o §
4o, alínea “c”, artigo 16, do Decreto no 70.235/1992.
Afirma que a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF e
das Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seria unânime a respeito da
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.034 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912160/2015-18

possibilidade de juntada de documentos novos após a impugnação, inclusive em anexo ao
recurso voluntário (cita julgados).
Segundo a Recorrente, os empregados da sede que gozaram férias no mês de
janeiro/2015, receberam as remunerações e demais verbas referentes às férias no mês de
dezembro/2014, tendo ocorrido retenção de IRRF no valor total de R$ 69.186,10, conforme
comprova a relação nominal dos empregados da sede com os valores individuais do IRRF
deduzidos de cada um (doc. 10), cujo somatório é R$ 69.186,10.
Por sua vez, continua a Recorrente, consta no relatório contábil sintético da sede,
de dezembro/2014 (doc. 11), que o valor do IRRF retido foi de R$ 616.290,85.
Assim, prossegue em sua defesa, o DARF de dezembro/2014 seria a soma de R$
616.290,85 com R$ 69.186,10, além de R$ 3.554,22 de IRRF relativo a 01 (um) empregado da
Filial Cosme Velho (doc. 10). Por essa razão, o DARF referente à competência de
dezembro/2014 totalizou R$ 689.031,17 (doc. 09).
Por outro lado, assevera a Recorrente, contabilmente, o IRRF sobre os créditos
das verbas de férias gozadas em janeiro/2015 e recebidas em dezembro/2014 foi registrado na
competência de janeiro/2015, como comprova o relatório contábil sintético de janeiro de 2015
(doc. 12), no qual há registro de IRRF Férias R$ 69.186,10.
Aduz a Recorrente que na escrita contábil há o registro do IRRF retido das
remunerações creditadas aos empregados em janeiro/2015 no valor de R$ 506.687,77, de modo
que no DARF da competência de janeiro/2015, foram somados os valores de R$ 506.687,77 e
R$ 69.186,10 e mais R$ 54.956,06 relativos ao IRRF retido sobre as verbas de férias dos
empregados a serem gozadas em fevereiro/2015, cujo crédito das verbas de férias ocorreu em
janeiro/2015 (doc. 13), totalizando o DARF R$ 630.829,93.
Assim, evidencia-se que a importância de R$ 69.186,10 foi recolhida no DARF
referente à competência de dezembro/2014 (doc. 09) e, também, em duplicidade, no DARF da
competência de janeiro/2015 (doc. 03).
Ressalta que todos os empregados que tiveram férias em janeiro/2015, cujas
verbas de férias foram creditadas em dezembro de 2014, nominalmente identificados no doc. 10,
somente tiveram deduzidos o IRRF relativo às verbas de férias em janeiro/2015. Eles não teriam
sofrido outra dedução do IRRF sobre as verbas de férias em dezembro/2014. anexa os
Demonstrativos de Pagamentos de Salários dos meses de dezembro/2014 e janeiro/2015 (doc.
14).
Para a Recorrente o recolhimento indevido do IRRF não se originou de dupla
retenção do IRRF sobre as verbas de férias dos referidos empregados, não tendo sido eles
onerados pelo IRRF recolhido a maior, sendo ela a única onerada com o recolhimento indevido.
Ao final defende ter demonstrado e comprovado a existência de duplicidade de
recolhimento de IRRF alusivo à competência de janeiro/2015, suportado exclusivamente pela
Recorrente.
É o relatório.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.034 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912160/2015-18

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FUNDAÇÃO CESGRANRIO.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O objeto do litígio é o possível pagamento indevido (duplicidade) de IRRF, no
montante de R$ 69.186,10, código de Receita 0561, recolhido, no período de apuração – PA
31/01/2015, junto com o DARF de R$ 630.829,93.
A duplicidade não teria sido confirmada posto que o DARF, em questão, fora
utilizado para quitação de débitos declarados.
Em sede de Manifestação de Inconformidade foram anexados pela Recorrente
como elementos probatórios tão somente a DCTF retificada após ter tomado ciência do Despacho
Decisório denegatório do seu pedido.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado pelo sujeito
passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do art. 170 do
CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
No caso em tela, ficou constatado que a Recorrente, no intuito de regularizar
pretenso erro, promoveu a retificação da respectiva DCTF.
Entretanto, a DCTF retificadora foi apresentada posteriormente à ciência do
Despacho Decisório denegatório do pleito, via de consequência, não se presta como único
elemento de prova. A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos
da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.034 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912160/2015-18

comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Vejamos que a defesa naquele momento processual se baseou na DCTF
retificadora.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação, na contraposição de declarações e em
relatório por ela mesma elaborado, poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Contudo, em sede Recursal, a animus probante foi mais firme, posto
acompanhado, além da DCTF retificadora, de mais cinco (5) novos documentos:
1. Relação nominal dos empregados da sede com os valores individuais do
IRRF deduzidos de cada um e mais o funcionário do Cosme Velho (doc.
10);
2. Relatório contábil sintético da sede de dezembro/2014 (doc. 11);
3. Relatório contábil sintético de janeiro de 2015 (doc. 12);
4. Relação nominal dos empregados que tiveram retenção de IRRF sobre as
verbas de férias a serem gozadas em fevereiro/2015, cujo crédito das
verbas de férias ocorreu em janeiro/2015 (doc. 13);
5. Demonstrativos de Pagamentos de Salários dos meses de dezembro/2014 e
janeiro/2015 (doc. 14) dos empregados da sede, dispostos na mesma
ordem dos nomes identificados no doc. 10.
Vejamos que a apresentação de provas em sede Recursal, via de regra, não é
admitida, conforme se extrai do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.034 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912160/2015-18

Mesma regra encontra disciplinada pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
que instituiu o Código de Processo Civil, nos arts. 319, 434 e 435 (grifei):
Art. 319. A petição inicial indicará:
(...)
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou
fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será
realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis
ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que
a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5o.
Pois bem.
No caso dos autos a apresentação das provas “extemporâneas” devem ser
conhecidas e analisadas, tendo em vista a aplicação das exceções previstas na legislação.
Veja-se que em sede de Manifestação de Inconformidade o Acórdão lá prolatado,
afirmou que haviam informações em DIRF favorável ao pleito da Recorrente, contudo, avançou
na questão probatória ao defender a necessidade de comprovação da não retenção a maior dos
beneficiários:
Quando se trata de direito relativo a tributo sujeito ao regime de retenção na fonte, é
necessário que a fonte pagadora comprove não ter efetuado a retenção em valor
superior ao devido ou que, no caso de tê-la realizado, fez a devolução ao beneficiário
da quantia retida a maior, bem como de ter adotado as demais providências exigidas
pela legislação.
Analisando-se os registros internos, vê-se que foi apresentada DIRF retificadora
em 07/03/2016, na qual o imposto de renda retido sob cód. 0561 no mês de janeiro de
2015 foi efetivamente de R$ 549.082,82, ou seja, valor inferior ao recolhido.
Certamente essa é uma informação favorável à pretensão da contribuinte, mas não
é suficiente para comprovar o seu direito à restituição. Com efeito, quando se trata de
tributo sujeito ao regime de fonte, que por sua natureza implica transferência do ônus
tributário, há exigências específicas a serem observadas, conforme demonstram os
seguintes dispositivos da Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012, em vigor quando
transmitida a Dcomp em discussão...(grifei)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.034 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912160/2015-18

Assim, na hipótese dos autos, deve-se permitir a juntada de documentos novos
com o fim de contrapor as novas razões trazidas pelo r. Acórdão recorrido, conforme o § 4o,
alínea “c”, artigo 16, do Decreto no 70.235/1992, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifei)
Nesse diapasão, a Recorrente busca demonstrar, a partir dos Demonstrativos de
Pagamento de Salário dos meses dezembro/2014 e janeiro/2015, que não houve retenção de
IRRF em duplicidade e/ou retida a maior dos beneficiários.
A apresentações dos demais elementos de prova robustecem ainda mais, de modo
que, todo o conjunto probatório produzido comprova a duplicidade do recolhimento do valor
pleiteado da ordem de R$ 69.186,10.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação
isolada de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do relacionamento
da empresa com terceiros, tais como notas fiscais, contratos, pagamentos aos empregados, a
conferir veracidade ao registro.
Portanto, havendo a comprovação da existência de pagamento indevido ou a
maior, o direito creditório pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita pode ser
homologada.
Recurso Voluntário a que se dá provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 255
DF CARF MF
Original